Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. EXCEPCIONALIDADE.
1. Conquanto o valor da causa, corrigido na sentença, seja inferior ao limite mínimo previsto no artigo 496, §3o do Código de Processo Civil, a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido autoriza o conhecimento da remessa necessária.
2. O acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, constitucionalmente assegurado, contempla também a responsabilidade do Estado na assistência de saúde aos portadores de transtornos mentais.
3. Apresentado laudo médico circunstanciado que justifique a imprescindibilidade de internação compulsória, em consonância com a Lei n. 10.216/2001, admite-se a excepcional modalidade de tratamento.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.